Tribunal: TCU
Processo: 023.107/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10164/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Eletrônica (LE) 2022/04603, sob a responsabilidade do Banco do Brasil S.A., para a contratação de serviços de contact center , com fornecimento de infraestrutura, para a Central de Relacionamentos do Banco do Brasil (CRBB), na cidade de Recife/PE, com valor estimado mensal de R$ 3.716.666,50. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) pronunciou-se pelo indeferimento do pedido de medida cautelar e pela improcedência desta representação, favorável a seu arquivamento; considerando que a AudContratações concluiu que não teria havido a habilitação indevida de licitante, conforme questionado pela representante; considerando que esta Corte de Contas tem por competência precípua a proteção do erário federal e do interesse público associado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a"; 235; 237, VII e parágrafo único, e 250, I, do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, ante a inexistência dos elementos necessários à sua adoção; c) comunicar esta decisão à representante e à unidade jurisdicionada; e d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 023.107/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Luís Felipe Vasconcelos de Melo Cavalcanti (42.884/OAB-PE), representando Speedmais Soluções Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.